Tribunal: STF
Processo: SEC 5816
Classe: SEC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO. DECISÃO PROLATADA
PELO JUIZADO NACIONAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO CIVIL Nº 87 DA
CAPITAL FEDERAL - REPÚBLICA ARGENTINA.  CITAÇÃO EDITALÍCIA REGULAR.
ATUOU CURADOR ESPECIAL . REQUISITOS DO ART. 217 DO RISTF CUMPRIDOS.
SENTENÇA HOMOLOGADA.